Tribunal: TJDFT
Processo: 0723898-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DESPACHO Considerando a certidão de ID 72923093 acerca da distribuição dos autos n. 0723896-88.2025.8.07.0000 e à luz do art. 43 c/c art. 55, § 3o, do Código de Processo Civil, intime-se o requerente a fim de que se manifeste, no prazo de cinco dias (art. 933, caput, CPC). Intime-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004